Tribunal: TJES
Processo: 5007714-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007714-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A

AGRAVADO: CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
em face do acórdão, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de
CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA
.

Em suas razões (ID 7901650), o Embargante aduz que houve omissão, pois demonstrados os requisitos necessários para o deferimento do arresto.

Contrarrazões (ID 8110136) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS OU PENHORA ‘ON LINE’ EM VALOR SUFICIENTE PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO. AUSÊNCIA DE PROVA LITERAL DE DÍVIDA BEM COMO DE DEMONSTRAÇÃO DE INTENÇÃO DA AGRAVADA RÉ EM REALIZAR DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Inteligência do Art. 301 do Código de Processo Civil. O arresto de bens é medida excepcional que requer muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do devedor. Ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar o seu patrimônio de forma a comprometer futura eventual execução do ‘quantum’ devido, confirma-se decisão que indeferiu o arresto de bens. 2) Concessão do arresto cautelar que exige a prova literal de dívida líquida e certa, bem como a demonstração do risco de insolvência do devedor, em decorrência da tentativa de alienação ou oneração de bens. Perigo de eventual insolvência da agravada não demonstrado. 3) Na situação vertente, a autora agravante nem mesmo aponta elementos concretos aptos a demonstrar eventual intenção da ré agravada em realizar dilapidação patrimonial tendente a frustrar a quitação do crédito objeto desta ação. Desse modo, entendo pela preservação da decisão impugnada de indeferimento do pedido de tutela antecipada de urgência de arresto (indisponibilidade de bens e valores). 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado em primeiro grau de jurisdição (que objetivava a concessão de medida cautelar de indisponibilidade de bens ou penhora on line em valor suficiente para a satisfação do crédito perseguido).

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Senão, vejamos os seguintes trechos do voto condutor, que são claros ao explicitar os motivos pelos quais foi reconhecida a supressão de instância:

“[...]
Na situação vertente, a autora agravante nem mesmo aponta elementos concretos aptos a demonstrar eventual intenção da ré agravada em realizar dilapidação patrimonial tendente a frustrar a quitação do crédito objeto desta ação.

Desse modo, entendo pela preservação da decisão impugnada de indeferimento do pedido de tutela antecipada de urgência de arresto (indisponibilidade de bens e valores).”

Destarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/07/2024 às 15:54:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52051416072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.